Tribunal: TJPA
Processo: 0801392-85.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801392-85.2023.8.14.0125

APELANTE: EVA DUTRA DE SIQUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer para internação e tratamento de saúde, deixou de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública que atua contra o próprio ente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

4. O precedente do STF superou a orientação da Súmula 421 do STJ, que afastava a condenação em tais honorários por suposta confusão patrimonial entre a Defensoria e o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Teses de julgamento:

1.

É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que atua contra o próprio ente, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 1.140.005-RJ RG (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Eva Dutra de Siqueira contra sentença que
julgou procedente
a demanda, determinando ao Estado do Pará a adoção das providências necessárias à realização da cirurgia do trato digestivo da autora, porém, deixou de fixar os honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública.

Em suas razões (Id n. 24388316) sustenta a apelante, em suma, a necessidade de reforma parcial da sentença para incluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, consoante entendimento já consolidado no Tema 1.002, do STF.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a demanda não possui complexidade a justificar a fixação de honorários (Id n. 24388318).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, conforme art. 178, do CPC e Recomendação n. 34/2016 do CNMP (Id n. 25743248).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal do presente recurso é verificar se cabíveis honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado em favor da Defensoria Pública.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a Súmula 421, firmou o entendimento no sentido de ser incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atuasse em favor da própria pessoa jurídica que a remunera.

Ocorre que, com o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, definido no Recurso Extraordinário (RE) 1140005/RJ, houve a superação deste entendimento, que fixou as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Confira-se a ementa do julgamento em questão:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF, RE 1.140.005-RJ RG, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, DJe 07/07/2023)

Portanto, de rigor a aplicação do entendimento supramencionado, pelo que, na forma do art. 927, III do CPC c/c Tema 1.002 do STF, cumpre a reforma da sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença tão somente para incluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, revertido em prol do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo
incólumes os demais termos da decisão de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025